Tribunal: TJDFT
Processo: 0736848-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736848-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: PEDRO RAYMUNDO MARTINS DE CARVALHO D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio de breve busca à internet, esta Relatoria localizou a informação de que, recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, por meio da Resolução Normativa 465, de 24 de fevereiro de 2021. Dentre outros, acrescentou-se o medicamento pretendido (VENETOCLAX), para o tratamento da leucemia linfocítica crônica, enfermidade que acomete o apelado. Aparentemente, a atualização normativa tem intrínseca relação com o objeto desta apelação cível. As Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (RN 465/2021) atualizadas estão disponíveis em: http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn465/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_TEA.AL.pdf (acesso em 6/5/2021, às 12:15). Diante desse fato reputado novo e notório (CPC, arts. 374 e 493) e que tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, na perda superveniente do objeto do presente feito, e à exegese dos comandos normativos emanados dos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAREM SOBRE A ATUALIZAÇÃO REGULAMENTAR E ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO CASO À BAILA, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Saliento, no ensejo, que o silêncio da apelante poderá ensejar, de pronto, a extinção do feito, por efeito do disposto no art. 485, VI, § 3o, do CPC, situação esta que será verificada com mais profundidade e casuísmo após o decurso do prazo ora concedido. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator